Tribunal: STF
Processo: AI 564106
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
   DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE 
   EXCLUSÃO. SÚMULA 673 DO STF.
Para se chegar a conclusão diversa 
   daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o 
   reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.